Tribunal: TJDFT
Processo: 0707113-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707113-05.2022.8.07.0007 RECORRENTE: DORIS DAY SOARES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. CONTA CORRENTE. DÉBITO INDEVIDO. OPERAÇÃO CONSUMADA APÓS LIGAÇÃO TELEFÔNICA DE TERCEIRO ESTELIONATÁRIO, ORIGINADA DO NÚMERO OFICIAL DE CONTATO DO BANCO, NA QUAL A CONSUMIDORA FOI ORIENTADA A INSTALAR EM SEU CELULAR FERRAMENTA QUE CONCEDEU ACESSO REMOTO AO APLICATIVO DO BRB. FALHA DE SEGURANÇA IMPRESCINDÍVEL AO SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), sendo objetiva a responsabilidade destas por eventuais defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 3. Se a fraude – consubstanciada em débitos indevidos na conta corrente da consumidora – decorreu de ligação telefônica de terceiro estelionatário, originada do número oficial de contato do banco e na qual a cliente fora orientada a instalar em seu aparelho celular ferramenta que concedeu acesso remoto ao aplicativo da instituição financeira, há de ser reconhecida falha de segurança – tanto na linha telefônica quanto no aplicativo do fornecedor – imprescindível ao sucesso da empreitada criminosa, fato do serviço que configura fortuito interno conducente à responsabilização objetiva do banco pelos danos materiais experimentados por sua cliente. 4. Inocorrência, no caso, de dano moral, à míngua de violação a direito da personalidade. 5. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e 186 do Código Civil, sustentando que os descontos em sua aposentadoria são decorrentes de fraudes. Aponta falha na prestação do serviço e ressalta a natureza objetiva da responsabilidade civil das instituições financeiras. Assevera ser hipervulnerável por sua condição de idosa, acrescendo que a ligação que recebera foi originada de número oficial de contato do banco recorrido. Conclui que ante a demonstração da fraude e do prejuízo sofrido os danos morais são devidos in re ipsa. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Sobre a matéria, em recente julgado, o STJ se posicionou no sentido de que “Se demonstrada a existência de falha na prestação do serviço bancário, mesmo que causada por terceiro, e afastada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, cabível a indenização por dano extrapatrimonial, fruto da exposição sofrida em nível excedente ao socialmente tolerável.” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009